Tribunal: CARF
Processo: 11065.901631/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Despacho decisório, mesmo que proferido com vista a afastar a homologação tácita da compensação, cujo teor contenha os elementos necessários para o sujeito passivo saber do quê, como e diante de quem se defender possibilita o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, e não contém vício de nulidade.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de nulidade, por cerceamento ao direito de defesa, a decisão de primeiro grau em que houve pronunciamento claro e suficiente sobre todas as razões de defesa suscitadas na peça impugnatória e cujas conclusões foram apresentadas de forma congruente e devidamente fundamentada.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO. VERIFICAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
É dever da Autoridade Fiscal, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo para o fim da confirmação ou não da liquidez e certeza do crédito pleiteado.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.901631/2011-71
ACÓRDÃO
1201-007.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSERVAS ODERICH SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Despacho decisório, mesmo que proferido com vista a afastar a
homologação tácita da compensação, cujo teor contenha os elementos
necessários para o sujeito passivo saber do quê, como e diante de quem se
defender possibilita o devido processo legal, com contraditório e ampla
defesa, e não contém vício de nulidade.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de nulidade, por cerceamento ao direito de defesa, a
decisão de primeiro grau em que houve pronunciamento claro e suficiente
sobre todas as razões de defesa suscitadas na peça impugnatória e cujas
conclusões foram apresentadas de forma congruente e devidamente
fundamentada.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO. VERIFICAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
É dever da Autoridade Fiscal, ao analisar os valores informados em Dcomp
para fins de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a
exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo para o fim da confirmação
ou não da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.901631/2011-71
2

As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O Conselheiro Lucas Issa Halah acompanhou o relator pelas conclusões.
Sala de Sessões, em 23 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator e Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva (substituta integral), Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antônio
Biancardi, Renato Rodrigues Gomes e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO

Do Despacho Decisório e Da Manifestação de Inconformidade

Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 276/292, interposto em face do Acórdão no
10-63.935 - 5a Turma da DRJ/POA, de 28/01/2019, às fls. 262/272, que julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte, às fls. 2/18, cujo objeto
era a reforma do Despacho Decisório emitido pela DRF- Novo Hamburgo-RS, em 01/03/2011, às
fls. 235, em que não foi reconhecido direito creditório, não homologando a compensação
declarada no PER/DCOMP no 27200.78406.270906.1.7.03-2309.
O pedido era calcado na compensação de crédito tributário, oriundo de Saldo
Negativo de CSLL, referente ao ano-calendário de 2000, no valor de R$ 17.008,55, declarado no
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.901631/2011-71
3

PER/DCOMP no 27200.78406.270906.1.7.03-2309, às fls. 42/54, cujos fundamentos da análise
eletrônica realizada pela Unidade de Origem, seguem abaixo reproduzidos:

Diante da não confirmação do crédito vindicado, motivada pela não validação
integral das parcelas de Estimativas Compensadas de Saldo Negativo de Períodos Anteriores que
compunham o saldo negativo demandado, a CONSERVAS ODERICH SA apresentou Manifestação
de inconformidade, às fls. 2/18, carreou aos autos documentos, às fls 19/234.
Por bem refletir os fatos, adoto e transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância, complementando-o ao final:
Nulidade por Erro na Capitulação Legal
Os artigos da legislação apontados no despacho decisório não trazem qualquer
indício de que a operação realizada pela contribuinte é ilegal, ou estava incorreta.
A manifestante careceria de elementos capazes e suficientes para precisar a real
motivação da não homologação das compensações efetuadas e,
consequentemente, exercer seu direito de defesa. O vício acarretaria de nulidade
do despacho decisório.
Falta de Fundamentação Legal da Decisão
Alega que o despacho decisório não veio acompanhado de nenhuma
fundamentação motivacional/legal, mencionando apenas que inexistiria crédito
em favor da Manifestante e que suas compensações não foram homologadas por
suposta ausência de crédito.
Estariam, assim, ausentes os elementos fáticos ocorridos e o motivo da
inexistência do crédito, redundando, também, em cerceamento do direito de
defesa e nulidade da decisão.
Do Mérito
Do saldo negativo do ano calendário 1999
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.901631/2011-71
4

A defesa diz que conforme constou da DIPJ/2000, o saldo negativo do ano
calendário 1999 era de R$ 28.246,97. Demonstra a formação desse saldo através
de tabela de fls. 15.
Afirma que utilizou o saldo negativo de CSLL A/C 1999 para compensar valores
devidos nas competências de janeiro e fevereiro do ano calendário 2000.
Ante a existência do crédito, não poderia a autoridade fiscal ter desconhecido
parte dessas compensações, como ocorreu no despacho decisório.
Do saldo negativo do ano calendário 2000
A contribuinte história a origem do crédito utilizado no PER/Dcomp em análise –
saldo negativo de CSLL do ano base 2000.
Confirma que seu crédito era de R$ 17.008,55 em valores originais e descreve as
parcelas que o formaram, entre elas as estimativas compensadas com saldos
negativos anteriores, de 1999, no valor de R$ 28.762,17. Essa é a parcela
controversa no processo, pois o despacho decisório reconheceu tão somente R$
2.827,20.
Conclui dizendo (fls. 16):
Não há que se falar em insuficiência de crédito para a compensação em apreço,
pois realizando-se o cotejo entre as DARF'S de pagamento e a DIPJ do
anocalendário 1999, conclui-se pela existência da apuração do saldo negativo de
CSLL em 1999 e que foi aproveitado para o pagamento das competências de janeiro
e fevereiro. E por conta disto, a composição da CSLL devida ao final do ano
calendário de 2000 restou paga a maior que, por conseqüência, gerou o protocolo
deste PER/DCOMP.
Informa, ainda, que a DIPJ 2000, ano calendário 1999, foi retificada em 2004, e o
saldo negativo passou a ser de R$ 182.307,63, o que mostraria a existência de
saldo negativo de CSLL muito maior ao que fora utilizado pela manifestante.

Da Decisão Recorrida

Após apreciar o Despacho Decisório emitido pela DRF- Novo Hamburgo-RS, às fls.
235, e a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte, às fls. 02/18, a 5a Turma
da DRJ/ POA exarou o Acórdão no 10-63.935, em 28/01/2019, às fls. 262/272, e, por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade. O acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2000
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.901631/2011-71
5

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Do Recurso Voluntário

Irresignada com o r. acórdão a Contribuinte, ora Recorrente, apresentou Recurso
Voluntário, em 21/03/2019, às fls. 276/292, - antes que o Aresto atacado fosse encaminhado para
ciência, consoante despacho, às fls. 294 -, requerendo, além da tempestividade, a necessária
reforma da r. decisão de primeira instância, pelas seguintes razões fáticas e jurídicas que podem
ser assim sintetizadas:
a) Das Preliminares:
i.
De nulidade do Despacho Decisório atacado por erro na capitulação legal,
violando a garantia constitucional da ampla defesa; e
ii.
De nulidade do Despacho Decisório atacado por falta de fundamentação
motivacional/legal, desrespeitando os princípios da ampla defesa e do
contraditório.
b) Do Mérito
i.
Dos fatos e do direito - da composição do crédito – correto o procedimento
realizado pela recorrente quanto ao aproveitamento das estimativas compensadas
com Saldo Negativo de Períodos Anteriores (Estim. Comp. SNPA), em favor dessa
argumentação, assevera:
 Que apurou Saldo Negativo, no ano-calendário de 1999, no valor original
de R$ 28.246,97, consoante documentos fiscais colacionados aos autos e
composição abaixo:

 Que utilizou o sobredito crédito para compensar os valores devidos nas
competências de janeiro e fevereiro do ano-calendário de 2000, de acordo
com o quadro abaixo:

Em 05/07/2019, a Recorrente atravessou Petição, às fls. 299/300, requerendo a
suspensão da exigibilidade dos débitos vinculados ao processo à epígrafe, nos termos do art. 33,
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.901631/2011-71
6

do Decreto no 70.235/72 (PAF), c/c com o art. 151, inciso III, do CTN, e, por consequência, que eles
não sejam óbice para emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, tampouco motivo
para ensejar a sua inclusão em órgãos de restrição similares ao CADIN. Ademais, caso incluído,
requer que seja imediatamente liberada sua Certidão de regularidade fiscal.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Relator

1
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

2
DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN1, devem ser

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.901631/2011-71
7

respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN2.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20053. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

3
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE

Antes de analisarmos os pleitos preliminares e meritórios apresentados pela
Defesa, consta dos autos petição, às fls. 299/300, através da qual a Recorrente pleiteia a
suspensão da exigibilidade dos débitos vinculados ao processo à epígrafe.

2 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
3 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.901631/2011-71
8

Aqui, convém ressaltar que a própria Manifestação de Inconformidade e o Recurso
Voluntário suspendem a exigibilidade dos débitos compensados alusivos aos pedidos de
compensação relacionados ao Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2000. Essa é a regra
geral de atribuição de efeito suspensivo aos recursos, prevista no inciso III, do art. 151, do Código
Tributário Nacional (CTN)4.
Contudo, trata-se de determinação que escapa à competência do CARF, a quem
cabe apreciar os recursos interpostos relativamente ao crédito tributário.
Pelo exposto, esta pretensão não poderá ser atendida, porquanto sem amparo
legal.

4
DA PRELIMINAR
4.1 DA NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS RECORRIDOS

Em sede preambular, a Recorrente requer que seja declarada a nulidade integral do
Despacho Decisório (DD), nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.2235/72, sob alegação
de que houve erro na capitulação legal e carece de fundamentação motivacional/legal, dessa
forma, prejudica a sua defesa recursal em flagrante desrespeito aos princípios da ampla defesa e
do contraditório.
Inicialmente, é salutar esclarecer que, em homenagem aos princípios do
contraditório e da ampla defesa esculpidos no inciso LV, art. 5o, da Constituição Federal5, tem-se
como dispositivo legal aplicável no âmbito da Administração Tributária o Decreto no 70.235, de
1972, que versa a respeito do processo administrativo fiscal e do julgamento do contencioso
(PAF), por conseguinte, no tema, não demanda aplicação subsidiária de outros dispositivos da lei
geral do processo administrativo federal (Lei no 9.784/1999).

4 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

5 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.901631/2011-71
9

A par disso, consoante o art. 14, do Decreto no 70.235, de 19726, a fase processual
da relação fisco-contribuinte inicia-se com a manifestação de inconformidade tempestiva e se
caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração Tributária.
Ainda, nos termos do Decreto no 70.235, de 19727, somente se pode cogitar de
declaração de nulidade do ato administrativo de lançamento quando o ato tiver sido lavrado por
agente incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando a preterição do direito de defesa se der em uma
fase posterior à lavratura do ato pela autoridade fazendária (art. 59, inciso II). Veja-se que as
demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade, sendo sanadas
quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, salvo se por este ocasionadas, ou se não
influírem na solução do litígio, conforme o art. 60, do assinalado dispositivo.
Assim, à luz dos dispositivos legais que regem a matéria, com referência ao DD, que
tem natureza de decisão, há nulidade quando este for lavrado por pessoa incompetente, o que
não se aplica à presente situação, eis que a legislação em vigor conferiu ao Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil competência exclusiva para elaborar e proferir decisões em processos de
restituição ou compensação de tributos e contribuições, de acordo com o preceituado no art. 6o,
inciso I, alínea “b”, da Lei n° 10.593, de 06 de dezembro de 2002, com a redação da Lei n° 11.457,
de 16 de março de 20078.
No que toca à decisão de primeira instância, também não prospera, eis que a
legislação em vigor conferiu às turmas das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento -

6 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

7 Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.

8 Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil: (Redação dada pela
Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter privativo: (Redação dada pela
Lei no 11.457, de 2007)
(...)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e contribuições e de reconhecime
nto de benefícios fiscais; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)

Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.901631/2011-71
10

DRJ competência para apreciar, por decisão colegiada, em primeira instância, a manifestação de
inconformidade apresentada pelo Sujeito Passivo, nos termos do art. 277, inciso IV, alínea “a”, da
Portaria MF no 430/20179, c/c Portaria MF no 341/2011, ambas vigentes à época em que foi
exarada.
No presente caso, a Defesa arguiu que o Despacho Decisório errou na capitulação
legal e carece de fundamentação motivacional e legal, desrespeitando os princípios da ampla
defesa e do contraditório, devendo ser reconhecida a nulidade. Todavia, equivoca-se visto que a
fundamentação legal exposta no DD se coaduna com a operacionalização da análise do crédito e
compensação à época em que foi transmitido o pedido em questão, bem como a multicitada
decisão contém os fundamentos de fato e de direito. Vejamos.
No que tange ao enquadramento legal que embasou o DD, em apertada síntese
dispõe: sobre o direito de pleitear a restituição no âmbito tributário nacional; o tratamento do
saldo negativo, bem como as normas que se aplicam à apuração da base de cálculo e ao
pagamento da CSLL e à compensação, ambos previstos na Lei no 9.430/96; e o tratamento
infralegal do saldo negativo de CSLL, determinado na IN SRF 900/08, vigente à época dos fatos.
Quer dizer, repito, plenamente condizente com a análise realizada pelo Fisco provocado pela
Recorrente ao transmitir o PER/DCOMP no 27200.78406.270906.1.7.03-2309, no qual se encontra
o demonstrativo de crédito (cuja espécie é saldo negativo), como também os débitos a serem
compensados.
Entretanto, ad argumentandum tantum, mesmo nas situações em que se constata
imprecisão na capitulação legal, não consiste em motivo para decretar nulidade, dada à suficiência
da descrição dos fatos. Acompanha este entendimento, jurisprudência do CARF, consoante
ementas transcritas abaixo:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, que na sua tradução literal
significa que não há nulidade sem prejuízo, não se declarará a nulidade por vicio
formal se este não causar prejuízo.
Podemos, então, estar diante a uma violação à prescrição legal sem que disso,
necessariamente, decorra a nulidade. Como no presente caso, em que o art. 10, IV
do Decreto n° 70.235/72 prescreve que o auto de infração conterá
obrigatoriamente a disposição legal.

9 Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), com jurisdição nacional, compete conhecer
e julgar, depois de instaurado o litígio, impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos
fiscais:
(...)
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a:
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de alíquotas de tributos;

Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.901631/2011-71
11

Não obstante a existência de vicio formal no lançamento, a sua nulidade não deve
ser decretada, por ausência de efetivo prejuízo por parte do contribuinte em sua
defesa. Não há de se falar em nulidade do lançamento, por não restar configurado
o binômio defeito-prejuízo. (Acórdão no 9202-01.536 – 2a Turma da CSRF. Sessão
de 09/05/2011)
NULIDADE - ENQUADRAMENTO LEGAL.
As formalidades procedimentais só ensejam nulidades quando repercutem
substancialmente; no caso específico, quando cerceiam o direito de defesa do
contribuinte. Nem mesmo um erro evidente no enquadramento legal, algo não
caracterizado no presente feito, seria capaz de tornar nulo o procedimento, se a
descrição fiscal foi suficiente para a precisa identificação do teor acusatório.
(Acórdão no 1401-001.504 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária / 1a Seção. Sessão
de 20/01/2016)
NULIDADE, ENQUADRAMENTO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Incabível a argüição de nulidade por equívoco na fundamentação legal da
exigência, quando demonstrado que os dispositivos mencionados pela Fiscalização
estão em perfeita consonância com a natureza da irregularidade suscitada.
(Acórdão no 1301-00.264 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária / 1a Seção. Sessão de
11/12/2009)
Quanto à ausência de motivação e fundamentação dos atos administrativos
guerreados, inicialmente peço vênia para transcrever excertos do voto prolatado pelo eminente
Conselheiro Rosaldo Trevisan, parte integrante do Acórdão no 3401-006.532 – 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, sessão de 17/06/2019:
2.1.1.1. Doutrina e a Jurisprudência - seguindo em parte a Supreme Court -
apontam como direitos imanentes ao devido processo legal e, naquilo que
importa, ao contraditório e a ampla defesa, a oportunidade de deduzir defesa
perante o julgador, a oportunidade de apresentar provas ao órgão julgador e o
direito de contrariar as provas e argumentos utilizados contra o litigante.
2.1.1.2. A Lei n° 9.784 de 1999, seguindo a pari passu o entendimento da Suprema
Corte Americana, estabeleceu em seu artigo 2° Parágrafo Único inciso X como
dever da Administração Pública observar no procedimento administrativo o
contraditório e a ampla defesa e, nomeadamente, a garantia aos administrados
aos direitos "à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de
provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções
e nas situações de litígio" eivando de nulidade o procedimento administrativo
(na esteira do que giza o artigo 59 inciso II do Decreto 70.235 de 1972) que viole
o direito de defesa.(g.n.)
Nessa quadra, é importante ressalvar que é possível o decreto de NULIDADE POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTO, contudo esta nulidade ocorre apenas nos casos em que inexiste na
decisão atacada fundamentos de fato - corresponde ao conjunto de circunstâncias, de
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.901631/2011-71
12

acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o ato -; ou fundamentos de
direito - dispositivo legal em que se baseia o ato. Se assim ocorrer (ausência de um ou de outro
fundamento) a decisão torna-se nula vez que impede o conhecimento da imputação e,
consequentemente, a capacidade de refutá-la, i.e, o exercício do contraditório e a da ampla
defesa.
Nessa linha intelectiva, inobstante a capacidade de síntese da autoridade
responsável pela decisão da DRF, é clarividente que nela estão dispostos tanto os fundamentos de
fato, notadamente:
a) As parcelas da composição do crédito que foram confirmadas, os respectivos valores e o
total, na espécie R$ 289.007,41;
b) Valor de Saldo Negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário de 2000, informados no
PERDCOMP e na DIPJ, na espécie R$ 17.008,55;
c) CSLL devida, no caso R$ 297.933,83;
d) Valor de Saldo Negativo disponível, no caso, R$ 0,00;
e) A informação de que, em face à inexistência de saldo negativo disponível, não foi
homologada a compensação declarada no PER/DCOMP no 27200.78406.270906.1.7.03-
2309;
f) Valor devedor consolidado – detalhado em principal, multa e juros - correspondente aos
débitos indevidamente compensados, para pagamento até 31/03/2011 (pois considerou a
data de emissão do DD – 01/03/2011); e
g) Endereço eletrônico para consulta das informações complementares sobre a análise de
crédito, verificação de valores devedores e emissão de DARF, carreado aos autos às fls.
236/238.
Como também os fundamentos de direito reduzidos no enquadramento legal: art.
168, do CTN; inciso II, do § 1o, do art. 6o, art. 28 e art. 74, ambos da Lei 9.430/96; e art. 4o, da IN
RFB 900/08.
Nessa linha intelectiva, entendo que as garantias ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de
modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos. Ademais, conforme exaurido, o Despacho Decisório está motivado, com
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos possibilitando o julgamento dos recursos
administrativos.
Outrossim, observa-se que o enfrentamento das questões na peça de defesa
demonstra perfeita compreensão do Despacho Decisório, que foi regularmente analisado pela
autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.901631/2011-71
13

da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo. Houve observância das normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Ante o exposto, é de rigor rejeitar a preliminar de nulidade do Ato Administrativo
atacado.

5
DO MÉRITO
5.1 DOS FATOS

Trata-se de pedido de compensação de crédito tributário, advindo de saldo
negativo de CSLL, no valor de R$ 17.008,55, referente ao ano-calendário de 2000, pleiteado no
presente processo através do PER/DCOMP no 27200.78406.270906.1.7.03-2309, às fls. 42/54.
O Despacho Decisório, às fls. 235, dentre as parcelas que compunham o crédito de
saldo negativo pleiteado, confirmou integralmente as parcelas de retenções na fonte e
pagamentos, mas parcialmente as de estimativas compensadas com saldos negativo de período
anterior, consoante parte do extrato onde estão relacionadas as parcelas confirmadas
parcialmente ou não confirmadas:

Nessa toada, as parcelas de crédito confirmadas sequer foram suficientes para
liquidar a CSLL devida, informado pela Recorrente na DIPJ 2001, por conseguinte, não foram
homologadas as compensações declaradas.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.901631/2011-71
14

A CONSERVAS ODERICH SA apresentou Manifestação de Inconformidade, às fls.
2/18, e fundamentou suas argumentações alegando certeza e liquidez do crédito tributário
demandado, mas não reconhecido.
A Decisão recorrida, às fls. 262/272, compulsando os elementos carreados aos
autos, decidiu, por unanimidade de votos, pela procedência em parte da manifestação de
inconformidade.
Nesse diapasão, reconheceu a compensação da estimativa de CSLL, relativa ao mês
de janeiro de 2000, no valor de R$ 22.425,91, sendo: R$ 2.425,91, por compensação com saldo
negativo de período anterior, conforme decidido no despacho decisório; e R$ 20.000,00 por
compensação com darf, segundo a DCTF.
No que toca à estimativa de CSLL relativa ao mês de fevereiro de 2000, indicado no
multicitado pedido de compensação como estimativa de saldo negativo de períodos anteriores, no
valor de R$ 6.336,26, aduziu que está correto o decidido no DD, visto que na DCTF foi informado,
como valor compensado com saldos negativos de 1999, apenas o montante de R$ 401,29,
justamente o valor confirmado no DD.
Destarte, ao recompor a apuração da CSLL, relativa ao ano-calendário de 2000,
considerando o valor de estimativa de CSLL do mês de janeiro, reconheceu o direito creditório na
quantia de R$ 11.073,58.
Na peça recursal, às fls. 276/292, quanto ao mérito, de forma geral, repisou os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, todavia, acrescentou:
a) Que apurou Saldo Negativo, no ano-calendário de 1999, no valor original de R$ 28.246,97;
b) Que utilizou o sobredito crédito para compensar os valores devidos nas competências de
janeiro e fevereiro do ano-calendário de 2000, de acordo com o quadro abaixo:

c) (...) Não há que se falar em insuficiência de crédito para a compensação em apreço, pois
realizando-se o cotejo entre as DARF’S de pagamento e a DIPJ do ano-calendário 1999,
conclui-se pela existência da apuração do saldo negativo de CSLL em 1999 e que foi
aproveitado para o pagamento das competências de janeiro e fevereiro. E por conta disto,
a composição da CSLL devida ao final do ano-calendário de 2000 restou paga a maior que,
por consequência, gerou o protocolo desta PER/DCOMP.

5.2 DA ANÁLISE DAS PARCELAS DE CRÉDITO NÃO CONFIRMADAS

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.901631/2011-71
15

Inicialmente merece registro que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito
relativo ao saldo negativo de CSLL, no valor de R$ 5.934,97, referente ao ano-calendário de 2000,
pleiteado no presente processo através do PER/DCOMP no 27200.78406.270906.1.7.03-2309, às
fls. 42/54.
Ademais, o imo do presente contencioso cinge-se a discordância quanto a não
confirmação integral da parcela de estimativa compensada com saldo negativo de períodos
anteriores (foi confirmado no DD e ratificado pela decisão recorrida o valor de R$ 401,29), assim
declarada no multicitado pedido de compensação:

Neste ponto, é mister observar que, nos anos-calendário envolvidos na contenda –
1999/2000 – a compensação estava sob a égide do primeiro instrumento legal que estabeleceu
condições para sua efetivação, notadamente o art. 66, da Lei no 8.383/9110.
Este dispositivo possibilitava aos contribuintes a denominada AUTOCOMPENSAÇÃO,
operação em que o Sujeito Passivo efetuava na própria contabilidade a compensação entre
tributos de mesma espécie e informava na DCTF.
Nessa linha, assim previa a Instrução Normativa SRF no 21/1997:
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o
devido, de tributos e contribuições da mesma espécie e destinação
constitucional, inclusive quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou
rescisão de decisão condenatória, poderão ser utilizados, mediante
compensação, para pagamento de débitos da própria pessoa jurídica,
correspondentes a períodos subseqüentes, desde que não apurados em
procedimento de ofício, independentemente de requerimento. (g.n.)

10 Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior que o devido de tributos e contribuições federais, o
contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a períodos
subsequentes.
1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições de mesma espécie.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.901631/2011-71
16

Levando-se em conta o sinalado período, a DCTF era disciplinada pela Instrução
Normativa SRF No 73/96, cujo art. 6o, inciso XI, § 1o, assim dispunha:
Art. 6o A DCTF será apresentada por contribuinte, pessoa jurídica, ou a ela
equiparado, na forma da legislação pertinente, para prestar informações relativas
aos seguintes tributos e contribuições federais:
(...)
XI - compensações;
(...)
§ 1o No caso de compensação deverá ser informado o código da receita, a data
do pagamento, o valor original da receita, expresso em moeda da época, e o
valor utilizado para compensação. (g.n.)
Ora, resta hialino dos sobreditos normativos a exigência de duas condições formais
cumulativas para concretização da compensação:
a) O contribuinte deveria registrar em sua contabilidade a autocompensação; e
b) Informá-la na respectiva DCTF, em prol do controle do débito e do crédito, por parte da
Administração Tributária – ou seja, era a forma de dar conhecimento ao Fisco -.
Nesse diapasão, considerando que a Recorrente informou como parcela de crédito
pleiteado no PER/DCOMP no 27200.78406.270906.1.7.03-2309, o montante de R$ 6.336,26, tendo
como origem o saldo de negativo do ano-calendário de 1999, em favor de compensar a estimativa,
relativa do mês de fevereiro de 2000, importa-nos verificar o que foi informado na DCTF
respectiva, a fim de confirmar o atendimento das mencionadas condições e, dessa forma,
demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário requerido, nos termos da legislação vigente.
Assim, consoante extrato da DCTF, constante do Aresto recorrido e não contestado
pela Recorrente, verifica-se que, em relação à estimativa de fevereiro de 2000, o valor
compensado com saldos negativos de 1999 foi apenas de R$ 401,29:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.262 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.901631/2011-71
17

Em outras palavras, do total do débito declarado – R$ 30.344,43 -, a Recorrente
liquidou R$ 29.943,14, mediante pagamento com DARF – registre-se que este valor compôs a
parcela do crédito tributário em questão como PAGAMENTOS -, e o restante – R$ 401,29 - foi
compensado sem DARF utilizando-se do Saldo Negativo do ano-calendário de 1999. Isto é,
justamente o valor de compensação reconhecido pelo Despacho Decisório combatido e
ratificado pela decisão combatida.
Pelo discorrido, o Aresto recorrido não merece qualquer reparo.

6
DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO para REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO

Fl. 326
DF CARF MF
Original